Tribunal: TJDFT
Processo: 0717018-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal em que o réu, condenado de forma definitiva pela prática do crime previsto no art. 217-A do CP, requer a desconstituição da coisa julgada, com base em supostas contradições nos relatos da vítima e da ausência de vestígios físicos no exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação do réu pelo crime de estupro de vulnerável foi manifestamente contrária às evidências dos autos, a justificar o acolhimento do pleito revisional com base no art. 621, I e II, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal é cabível apenas em hipóteses excepcionais, previstas taxativamente no art. 621 do CPP, e visa desconstituir a coisa julgada penal em razão de erro judiciário manifesto, não podendo servir como sucedâneo recursal para reexame de mérito já definitivamente apreciado.
4. A sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, fundamentou-se em conjunto probatório coerente e detalhado, devidamente submetido ao crivo do contraditório ao longo da instrução criminal.
5. Pequenas inconsistências periféricas nos relatos da vítima, especialmente em crimes sexuais contra vulneráveis, não invalidam a condenação quando o núcleo da narrativa se mantém coeso e a prática do ato libidinoso foi corroborada por exame pericial que atestou a presença de fluido seminal na calcinha e no macacão usados pela vítima.
6. A defesa não trouxe qualquer prova nova ou demonstração inequívoca de erro judiciário, limitando-se a reiterar argumentos já analisados na ação penal originária.

IV. DISPOSITIVO
7. Pedido improcedente.